Tribunal: TJMT
Processo: 1013254-45.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013254-45.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), ALEXANDRE INACIO DOS SANTOS - CPF: 076.476.571-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), ALEXANDRE INACIO DOS SANTOS - CPF: 076.476.571-00 (PACIENTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), VITOR ERICK DA SILVA BATISTA - CPF: 067.149.461-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DAMIÃO ANTONIO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA
– FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– POSSIBILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 50 DA TCCR/TJMT – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA – PERIGO SOCIAL EVIDENCIADO – FACÇÃO CRIMINOSA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA, COM O PARECER DA PGJ
.

- Perfeitamente possível que, por ocasião da pronúncia, ao decidir manter a prisão preventiva, a autoridade judiciária se utilize da fundamentação
per relationem
, remetendo-se não só aos motivos ensejadores do decreto originário como, também, aos das demais decisões em que foram indeferidos os pedidos de revogação. Inteligência do Enunciado Orientativo nº 50 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015 desde e. TJMT. Assim, escorreita é a fundamentação da medida constritiva, se baseada na necessidade de salvaguardar a ordem pública, se o paciente revela ser pessoa perigosa ao meio social, havendo informações de que integra organização criminosa e é traficante na comarca onde reside.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Alexandre Inácio dos Santos
, em que se alega coação ilegal e se postula a
revogação da custódia
preventiva, mantida na decisão em que foi
pronunciado
como incurso no art.121, §2°, incisos II e IV c/c art. 14, II, CP.

Sustentam, os Impetrantes, que inexistem os requisitos autorizadores para a manutenção da preventiva do Paciente, carecendo de fundamentação o
decisum
pelo qual foi mantida a segregação cautelar (art. 413, §3º, CPP).

Ponderam que o Paciente apresenta
condições pessoais favoráveis
à sua soltura e, por fim, requerem a
revogação
da prisão preventiva ou a
substituição
por Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

A liminar foi
indeferida
(Id. 47495967).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id. 47925963).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem
, em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id
. 49891476):

Habeas corpus. Réu
pronunciado
por homicídio duplamente qualificado tentado. Insurgência contra a
manutenção da prisão preventiva
do paciente após a prolação da pronúncia. Pedido de
revogação
. Descabimento. Paciente que
permaneceu preso
durante o sumário de culpa.
Ausência de modificações
na situação de fato e de direito aptas a autorizar a revogação. Persistência dos fundamentos da prisão cautelar. Fundamentação idônea.
Gravidade concreta
extraída do
modus operandi
da conduta e da
periculosidade
do agente. Necessidade de preservação da
ordem pública
. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020